Tribunal: TJMMG
Processo: 0001460-42.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
Processo n. 0001460-42.2016.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Revisor: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/05/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A PENA APLICADA - DECURSO DO PRAZO LEGAL - PROVIMENTO. DESACATO - ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO - LAUDO NO SENTIDO DE DISCERNIMENTO PRESERVADO - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE APONTEM A INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA DESRESPEITO E DESACATO A MILITAR - IMPOSSIBILIDADE - TIPIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EVIDENCIADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS - DESPROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt. PM José Lúcio Rodrigues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso da defesa somente para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à condenação pela prática do delito de lesão corporal, mantendo-se, contudo, a condenação pela prática do delito de Desacato (art. 298, do CPM), com pena fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do sursis, na forma da vedação do inciso II, alínea “a”, do art. 617 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo n. 118.106-4, Terceiro Sargento PM José Lúcio Rodrigues, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais. Em 13 de dezembro de 2016, o Ministério Público denunciou o militar como incurso nas sanções dos arts. 259 (dano), 209 (lesão corporal) e 298 (desacato a superior), todos do Código Penal Militar (fls. 01-A/01-B).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra denúncia: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, no dia 05 de agosto de 2016, aproximadamente às 08h30min, no Município de Araxá/MG, o denunciado deteriorou coisa alheia. Na mesma oportunidade e local, o denunciado ofendeu a integridade física de outrem. Ato contínuo, o denunciado desacatou superior ofendendo lhe a dignidade. Segundo o apurado, ao chegar à sede do 37º BPM, o denunciado atirou um tambor em direção às motocicletas particulares dos militares lotados naquela unidade que estavam estacionadas no pátio, e derrubou a de propriedade do 3º Sgt. PM Cássio Cort Nogueira, causando danos na mesma, conforme laudo pericial carreado às fls. 99/101. Ao ser interpelado pelo 3º Sgt. PM Marco Antônio Balduíno sobre o ocorrido, o denunciado investiu fisicamente contra aquele, causandolhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 32. Outrossim, o denunciado desacatou o Cap PM Ademir Vicente Fagundes, ofendendo-lhe a dignidade, o qual comparecera para intervir nos acontecimentos, chamando-o de “cachorro” e desgraçado”, e dizendo “vai tomar no cú” perante os demais militares ali presentes. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 259 (dano) e 209 (lesão corporal) e 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para o final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2017 (fl. 116). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 117/374). Em sessão de julgamento realizado em 30 de abril de 2019 (fls. 375 e verso), o egrégio Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, decretou a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime capitulado no art. 259 (dano) e, também em sentido unânime, condenou o militar a 4 (quatro) meses de detenção em relação ao delito capitulado no art. 209 (lesão corporal) e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em relação ao delito capitulado no art. 298 (desacato a superior), todos do Código Penal Militar. Por fim, fixou o regime aberto para o cumprimento de pena, sem direito à suspensão condicional da pena, em razão de expressa vedação legal contida no art. 617, II, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. A sentença acostada nas fls. 377/380 foi lida em 6 de maio de 2019. Inconformada, a Defesa recorreu (fl. 386/387) e, em suas razões recursais (fls. 394/402), aduziu que o Apelante é incapacitado por prazo indeterminado para funções de policial militar, por transtorno psicótico e transtornos dissociativos de personalidade F 60.3, F 44.9 e F 41.9, do Código Internacional de Doenças - CID-10, com tratamento iniciado em dezembro de 2013. Esclareceu que o apelante se apresentou, no 37º BPM, no dia 5 de agosto de 2016, bastante transtornado, conforme se pode verificar no vídeo; que, conforme dito, o apelante sofre de problemas psiquiátricos, sendo que o seu primeiro atestado data do dia 20/12/2013; e que foi constatado que estava sofrendo de transtorno de personalidade instávelTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (F 60.3), transtorno dissociativo (F 44.9) e transtorno ansioso não especificado (F 41.9). Destacou a conclusão do psiquiatra de que “está totalmente inapto para o exercício da função de policial militar, conforme documentos de fls. 77/78”. Aduziu que o acusado foi preso pelo Presidente do Auto de Prisão em Flagrante de Delito, que se justificou no suposto xingamento que o apelante fez ao Capitão Fagundes, destacando que, no núcleo de assistência à saúde, quando o apelante já se encontrava mais calmo, o Capitão Fagundes o perguntou, na presença de outros militares, sobre o que havia ocorrido, tendo ele respondido: “você me escalou agora você aguenta”, “você quer que eu fique aqui vou ficar”. Sustentou que a filmagem, por si só, exclui o crime de dano e o crime de lesão corporal simples; que, quanto aos supostos xingamentos, o apelante se defendeu por ter sido obrigado a se apresentar mesmo com atestado psiquiátrico particular descrevendo que estava inapto para trabalhar por prazo indeterminado; e que, caso seja verdade que o Capitão foi xingado, este estava ciente de que isso poderia acontecer, uma vez que, com todas as vênias, não se deve discutir laudos médicos. Sustentou, ainda, que, concernente ao crime do art. 209 (lesão corporal), a pena aplicada é de 4 (quatro) meses, logo, ocorreu a prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a data de julgamento transcorreu o lapso temporal de mais de dois anos. Requereu o reconhecimento da prescrição retroativa para o delito do art. 209 do Código Penal Militar. No tocante ao crime do art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, registrou que o acusado não estava em seu estado normal; que não há que se falar em desacato, uma vez que conforme dito por militares que lá estavam presentes, corroborando com as informações prestadas pela psicóloga do autor, o ambiente militar é prejudicial à saúde do acusado. Alegou que não há que se falar em desacato, também porque o suposto ofendido foi quem provocou a situação, ao se dirigir ao apelante e perguntar a ele o que tinha ocorrido, sabendo que o acusado havia sido escalado quando os atestados recomendavam o contrário. E, sendo assim, aduziu que é de conhecimento de todos que não pode configurar como desacato um xingamento derivado de uma provocação, principalmente quando o agente está acometido de doença psicológica grave, como é o caso dos autos. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso interposto, para que seja reformada parcialmente a respeitável sentença, com o fim de que seja decretada a prescrição retroativa para o delito do art. 209 do Código Penal Militar, bem como que seja absolvido o sentenciado quanto ao crime do art. 298 do Código Penal Militar, uma vez que o acusado não estava no seu estado normal e foi provocado pela suposta vítima. Se este não for o entendimento desta colenda Câmara, requereu a desclassificação para o delito do art. 160 do Código Penal Militar e, senão assim, a desclassificação para o art. 299 do mesmo códex, com a decretação da prescrição retroativa, por serem as penas inferiores a um ano. E, por fim, requereu, alternativamente, a redução da pena aplicada, relativa ao crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), para oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 patamar de 6 (seis) meses, e, após a decretação da prescrição retroativa, levando em consideração que o referido tipo não prevê pena mínima e em comparação à pena mínima prevista para o art. 299 do Código Penal Militar. Em suas contrarrazões nas fls. 406/408 e verso, o Ministério Público suscitou a preliminar de intempestividade do recurso de apelação. Aduziu expressamente: Verifica-se que a intimação para a data de leitura de sentença ocorreu na audiência de sessão de julgamento em 30/04/2019, estando o acusado e seu advogado presentes. Nestes termos, depreende-se que consta na audiência à fl. 375, verso: Ao final, o MM. Juiz de Direito Titular designou a data de 06/05/2019, às 13:30 horas, para a realização de Audiência de leitura de Sentença. Partes intimadas em audiência [...] (sem grifo no original). Na audiência de leitura de sentença (fls. 381), nem o acusado (que havia sido dispensado do comparecimento, a pedido de seu advogado), nem o advogado, compareceram ao ato, apesar de devidamente intimados. Destarte, não há que falar-se em nova intimação para reabertura do prazo recursal, o qual começou a correr da data da leitura de sentença, em 06/05/2019), sendo o apelo extemporâneo pois interposto somente em 04/06/2019. Neste diapasão, sustenta a jurisprudência castrense: (...omissis...) Certo é que, tanto o advogado quanto o réu foram devidamente intimados em audiência para a leitura de sentença e a ausência dos mesmos, sem justificação legal não pode importar em concessão de novo prazo recursal, sob pena de ferir o devido processo legal. Nestes termos, ausente o requisito da admissibilidade recursal pela intempestividade, o recurso não pode ser conhecido, ex vi legis. No mérito, alegou que o recorrente contrariou, por meio de suas ações plenamente conscientes, valores importantes para a instituição da qual faz parte, cometendo crime contra a integridade física de outro militar e desacatando superior hierárquico. Ao final, requereu que seja reconhecida a extemporaneidade do recurso de apelação, e, caso ultrapassada a preliminar, que lhe seja negado provimento no que se refere à absolvição ou à desclassificação do crime de desacato a superior. Quanto ao reconhecimento da pretensão executória em relação ao art. 209 do CPM, aduziu tal matéria é passível de conhecimento ex officio. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 412/414, assim se posicionou: [...] Quanto à preliminar levantada pela combativa Promotora de Justiça, não merece acolhida, considerando que o advogado constituído e o denunciado não estiveram presentes à audiência de leitura da sentença (fl. 381); considerando o conteúdo dos arts. 443 e 445 do CPPM; bem como considerando que o TJMMG admite o protocolo postal, nos termos de sua Resolução de n. 133/2014. A intimação pessoal do acusado da sentença condenatória deu-se em 27/05/19 (fls. 390) e o apelo foi postado em 03/06/19 (fl. 386), sendo, portanto, tempestivo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com relação à preliminar defensiva de prescrição retroativa, é procedente, pois a pena referente à lesão corporal foi fixada em 4 meses, a denúncia foi recebida em 06/05/17 (fl. 116) e a sentença prolatada em 03/05/19 (fl. 380), aplicando-se o prazo prescricional do art. 125, VII, do CPM. No mérito, há que ser mantido o decisium. Os fatos são incontroversos e o laudo pericia realizado no incidente de insanidade mental concluiu ser o apelante imputável. Os laudos juntados pela defesa às fls. 326 e 336v não são aptos a determinar a inimputabilidade do réu, sendo de se ressaltar a independência das esferas penal, da competência da Justiça Militar Estadual, e civil, da competência da Justiça Comum. Perguntar a vítima (superior hierárquico) ao agente delituoso “o que tinha ocorrido” (sic fl. 398) não constitui provocação alguma. Não se trata aqui de mera falta de respeito diante de outro militar, pois a atitude do apelante teve o fim deliberado de ofender o superior hierárquico, enquadrando-se o fato perfeitamente no tipo do art. 298 do CPM. A reprimenda foi fundamentadamente dosada, não merecendo reforma. Ex positis, sou pelo conhecimento do inconformismo, rejeição da preliminar ministerial, acolhimento da preliminar defensiva de prescrição retroativa, relativamente ao crime de lesão corporal, e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade. No tocante à preliminar de intempestividade do recurso da Defesa, suscitado pela ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, acolho integralmente o parecer do eminente Procurador de Justiça de que “não merece acolhida, considerando que o advogado constituído e o denunciado não estiveram presentes à audiência de leitura da sentença (fl. 381); considerando o conteúdo dos arts. 443 e 445 do CPPM; bem como considerando que o TJMMG admite o protocolo postal, nos termos de sua Resolução de n. 133/2014”; uma vez que a intimação pessoal do acusado da sentença condenatória se deu em 27/05/19 (fl. 390) e o apelo foi postado em 03/06/19 (fl. 386), sendo, portanto, tempestivo. No tocante ao mérito do recurso de apelação, entendo que merece acolhimento para reforma parcial da respeitável sentença, conforme passo a demonstrar. Primeiramente, o apelante pede que seja decretada a prescrição retroativa para o delito do art. 209 do Código Penal Militar, bem como que ele seja absolvido quanto ao crime do art. 298 do Código Penal Militar, uma vez que não estava no seu estado normal e foi provocado pela suposta vítima. Com o devido respeito ao trabalho do nobre advogado Doutor Carlos Eduardo Bellocchio Corrêa, não vejo como acolher os pedidos, porque os considero carecedores de fundamentos fáticos e jurídicos à vista do conjunto probatório dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sobre a prática da lesão corporal em desfavor do 3º Sgt PM Marco Antônio Balduíno e o suposto desacato (art. 298 do CPM), da leitura do recurso interposto pela nobre Defesa, percebe-se a tentativa de levantar dúvidas sobre a sanidade mental do militar e de apresentar fundamentos para conduzir a conclusão da existência de uma excludente de culpabilidade. Quanto à vasta documentação juntada dos autos relacionada ao estado de saúde do apelante, o nobre Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais, na fundamentação da respeitável sentença, assim se manifestou, in verbis: No que tange à imputabilidade do acusado é de se notar que foi instaurado nestes autos o incidente de insanidade mental, tendo sido elaborado o Laudo Médico Pericial, que em resposta aos quesitos oficiais registrou que o acusado não sofre de doença mental e nem mesmo de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, pelo que se conclui que o acusado tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e assim se determinar de acordo com esse entendimento. Foram juntados aos autos pela defesa do acusado, às fls. 326 e seguintes, dois laudos médicos periciais, sendo o primeiro de número 20.090/97, confeccionado pelo Instituto Médico-Legal e o segundo realizado para atender ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araxá/MG. O primeiro deles se constitui em um exame de insanidade mental, o segundo se constitui em perícia laboral, o qual conclui que o acusado apresenta quadro incapacitante por período indefinido. É de se notar que ambos os laudos não se constituem em perícias hábeis a fim de se aferir a imputabilidade penal do acusado, sendo na verdade perícias que apresentam outros objetivos. - grifei. Nota-se que, a pedido da ilustre Representante do Ministério Público houve a instauração do incidente de insanidade mental do apelante, sendo deferido pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (ata de sessão, fl. 242). A Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais elaborou laudo médico pericial, apresentado mediante o Ofício 019/2018 - JCS, concluindo que o periciando apresenta incapacidade parcial e temporária para algumas atividades de natureza policial militar, conforme ata 14817-JCS de 02/08/16 (quesitos oferecidos pela Defesa, item 10), mas que ele não sofre de doença mental ou de desenvolvimento mental completo ou retardado, tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e podia determinar-se de acordo com esse entendimento (respostas aos quesitos oficiais, item “a”, “b” e “c”). Sendo assim, não há elementos capazes de provar a inimputabilidade ou a capacidade reduzida de entendimento do apelante para justificar o reconhecimento de uma excludente de culpabilidade. Ressalte-se que a irritação ou descontrole emocional do militar não são causas de exclusão de quaisquer crimes, haja vista não haver prova de comprometimento do entendimento do caráter ilícito de suas atitudes. Sobre a lesão corporal, o Auto de Corpo de Delito de fl. 32 aponta que houve escoriações na mão e no antebraço do Sargento Marcos Antônio Balbuíno, evidenciando a materialidade do delito. No aspecto da autoria do delito, o 2º Sargento PM Wesley Alves da Costa indicaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 precisamente o apelante como responsável pelas referidas lesões, descrevendo, inclusive, como foi ação do apelante no dia dos fatos. Vejase: (...) do lado externo deparou com Sgt José Lúcio derrubando a moto XRE 300 de propriedade de Sgt Corte. Que logo após passou a agredir o Sgt Marco Antônio com um golpe parecido com o de pular na guarda de jiu-jitsu, mas que o Sgt Marco Antônio, foi quem conseguiu levar o Sgt José Lúcio para o chão. Que correu para ajuda a conter o Sgt José Lúcio juntamente com outros policiais militares. Que então o Sgt José Lúcio foi imobilizado na maca do resgate e conduzido ao NAIS. (...) - fl. 05, ratificado nas fls. 240 e 242. Em juízo, a referida testemunha reafirmou ter presenciado a agressão em desfavor do Sargento PM Marco Antônio Balbuíno. Naquele momento, somente registrou uma ressalva que, após ver o vídeo, percebeu ter-se equivocado quanto ao golpe de jiu-jitsu, mas que o apelante partiu para cima do Sargento PM Marco Antônio e eles se entrelaçaram, tendo o Sargento PM Marco Antônio dominado o Sargento PM José Lúcio Rodrigues. No meu modesto entendimento, o decreto condenatório quanto ao delito de lesão corporal deverá ser confirmado. Ainda nesse ponto, reconheço que a prescrição de fato alcançou a pretensão punitiva estatal com vistas da pena aplicada, qual seja, os 4 (quatro) meses de detenção, uma vez que, entre o recebimento da denúncia (30/01/2017) e a data de julgamento (30/04/2019), transcorreu o lapso temporal de mais de dois anos, nos termos do art. 125, VII, §§ 1º e 3º, do Código Penal Militar. No tocante ao delito de desacato, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto o xingamento foi proferido com o intuito de ofender a dignidade do Capitão PM Ademir Vicente Fagundes. O ofendido e as testemunhas presenciais SubTenente PM Rubens Eustáquio de Moura, 2º Sgt PM Wesley Alves da Costa e Cabo PM Elvis Antônio Peres confirmaram em juízo os dizeres “Cachorro” e “desgraçado”, bem como a expressão “vai tomar no cú”, conforme se vê no depoimento audiovisual constante de fls. 240 e 241. Segundo o laudo constante da ação de insanidade mental, em todo o tempo, houve a preservação da consciência do apelante do que é certo ou errado, apesar de toda exaltação. Portanto, entendo que ele é capaz de responder pelos seus atos. As desclassificações do delito de Desacato a Superior (art. 298 do CPM) para o Desacato a Militar (art. 299 do CPM) ou Desrespeito (art. 160 do CPM), proposta pelo apelante, não se configura, porquanto a narrativa fática, provada e comprovada, se amolda ao tipo do art. 298 do Código Penal Militar, qual seja: “Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade”. A redução da pena não se justifica, levando-se em consideração que a pena mínima para o delito de desacato é de 1 (um) ano, nos termos do art. 298, combinado com a disposição do art. 58, ambos do Código Penal Militar, e não há nenhuma causa de redução da pena. Sem outras questões levantadas pela prestigiada Defesa, certo de que os crimes imputados na inicial se consumaram, não vejo outra solução para estes autos senão a de se confirmar a condenação doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 recorrente pela prática do delito de desacato (art. 298 do CPM) e reconhecer a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva executória da condenação relativa à Lesão Corporal (art. 209 do CPM), uma vez que não há recurso do Ministério Público (art. 125, § 1º, do CPM). Por todo o acima exposto, dou provimento parcial ao recurso da Defesa, somente para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à condenação pela prática do delito de lesão corporal, mantendo, contudo, a condenação pela prática do delito de Desacato (art. 298 do CPM), com pena fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do sursis, na forma da vedação do inciso II, alínea “a”, do art. 617 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relato